Tribunal: TJPA
Processo: 0813290-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813290-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIANA HELENA SANTOS DO CARMO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0813290-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIANA HELENA SANTOS DO CARMO

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE SUSTAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. OFENSA A RESOLUÇÃO 412/2021 DO CNJ E SÚMULA 56 DO STF. INOCORRÊNCIA.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO
. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIMIDADE.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da Execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pel Suprema Corte de Justiça quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravado, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento congênere na Região Metropolitana de Belém.

2. Na presença de dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte.

AGRAVO DE EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 24 de janeiro de 2022 e término no dia 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0813290-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIANA CRISTINA SANTOS SIQUEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO NUNES FERNANDES NETO

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DES.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
DIANA CRISTINA SANTOS SIQUEIRA,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
(ID.7248911), nos autos de nº 2000991-04.2021.8.14.0401.

Extrai-se dos autos que a ora agravante fora beneficiada em 30.08.2021, pelo benefício da progressão ao regime aberto, visto terem sido cumpridos os requisitos subjetivo e objetivo para a concessão da benesse (ID 7227137). .

Entretanto, em razão da inexistência de Casa de Albergado na região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres, o juízo singular determinou o cumprimento do restante da pena em regime aberto domiciliar, mediante monitoração eletrônica, com fundamento no art. 146-B, II, da LEP.

Insurgindo-se contra referida decisão interpôs a defesa o Agravo de Execução (ID.7227133), sob fundamento que “a inexistência de espaço carcerário não autoriza o Estado-Juiz a imposição de medida mais severa que a prevista na lei”, bem como que “a exigência de monitoramento eletrônico na prisão domiciliar substitutiva de regime aberto é um regime pior que o previsto legalmente”,
além de prejudicar a ressocialização pretendida da reeducanda.

Por tais motivos requereu a retratação no que tange à determinação do juízo, a fim de que seja revogada a medida cautelar de monitoramento eletrônico, caso seja mantida, requereu ainda
, a intimação pessoal do membro da Defensoria Pública, para fins de proceder
sustentação oral
.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento das matérias aduzidas, para fins de interposição de recursos a instâncias superiores.

Em sede de
contrarrazões
(ID.7227136), o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

O Magistrado
a quo
manteve a decisão hostilizada em seus próprios fundamentos (ID.7227140).

Nesta
Superior Instância
(ID. 7529336), o Procurador de Justiça Hezadequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso.

É o breve

relatório
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Insurge-se a defesa contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais em meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, que concedeu a progressão ao regime aberto a ora apenada/agravante, entretanto, em razão da inexistência de Casa de Albergado na região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres, o juízo singular determinou o cumprimento do restante da pena em regime aberto domiciliar, mediante monitoração eletrônica, sob o fundamento que o monitoramento eletrônico
além de prejudicar a ressocialização pretendida da reeducanda, violaria os preceitos da Resolução 412/2021 do CNJ e a Súmula nº 56 do STF.

Em atenção as argumentações defensivas, adianto que o presente agravo
não
merece acolhimento
, consoante razões jurídicas delineadas abaixo.

Em análise da decisão que
concedeu à reeducanda o benefício da progressão ao regime aberto, o juízo a quo se pronunciou nos seguintes termos:

"Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF. "

(...)

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP: “

(...)

Na oportunidade, além de fixar condições para a concessão do benefício, determinou:

“
Com fundamento no art
igo 146-B, II da LEP, determino seja o (a) apenado (a) encaminhado ao NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do (a) apenado (a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.

(...) Transcorridos os lapsos temporais acima mencionados e não existindo notícia de quebra das condições para manutenção do (a) apenado (a) no regime aberto, autorizo, desde logo, A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO.”

De acordo com que versa no Art. 117 da Lei de Execução penal, onde elenca o rol taxativo que se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

No presente caso, muito embora não se assemelhe a nenhuma das hipóteses do regimento legal em epígrafe, para deferimento de prisão domiciliar, não se pode, em prejuízo do direito do preso de cumprir a pena no regime adequado, impor-se uma interpretação literal do dispositivo em questão.

Nessa linha de entendimento, a Suprema Corte de Justiça editou a Súmula Vinculante
nº 56, para consolidar a matéria,
in verbis
:

Súmula Vinculante nº 56
:
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS."

Do teor do RE 641.320/RS, extrai-se que os parâmetros referidos resumem-se em:

a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas "b" e "c");

c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto;

d) Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.(...)".

Observa-se, assim, que a Suprema Corte dispõe sobre medidas alternativas para situações como a do caso em voga, não cabendo o deferimento automático da prisão domiciliar, baseando-se apenas na superlotação do presídio ou na ausência de estabelecimentos prisionais adequados.

Em tais situações, cabe ao juízo da execução buscar soluções apropriadas a cada caso em particular e, considerando as peculiaridades do estabelecimento prisional de cada região, estabelecer, dentre as opções elencadas pela Corte Suprema, a medida adequada e proporcional ao caso concreto.

Como se percebe da leitura dos dispositivos legais, do entendimento sedimento pela Suprema Corte de Justiça quando do julgamento do RE nº 641.320/RS e o Conselho Nacional de Justiça, a utilização de monitoração eletrônica como recurso à impossibilidade de se sujeitar apenado ao regime aberto, ante a inexistência de estabelecimento adequado, é plenamente admitida, desde que fundamentada e adequada, sendo exatamente esta a situação em análise, visto que, a decisão agravada, restou plenamente fundamentada e justificada pelo magistrado prolator.

Portanto, ante a ausência de Casa de Albergado ou estabelecimento prisional congênere na Região Metropolitana de Belém, nota-se que a medida mais adequada e proporcional regime aberto, a concessão em regime domiciliar, até o surgimento de vagas.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF.

Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta.

Nesse sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal:

PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” no Estado do Pará. Inteligência da Súmula vinculante 56 do STF.”
(TJE/PA, 6650829, 6650829,Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-05, Publicado em 2021-10-07)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da ?Casa de Albergado? ou ?estabelecimentos congêneres? no Estado do Pará. 2. Agravo de Execução conhecido e improvido, à unanimidade.” (TJE/PA, 2019.05162888-15, 210.752, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-13)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. UNANIMIDADE. 01 - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, in casu, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização. 02 ? Recurso conhecido e improvido à unanimidade.” (TJE/PA, 2020.00425638-52, 211.766, Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07)

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não afronta o princípio da individualização da pena a decisão do Juízo da execução da pena que ao deferir a progressão para o regime aberto, fundamentadamente, determina a sujeição do apenado ao regime aberto domiciliar com monitoração eletrônica, devido à inexistência da ?Casa de Albergado? ou estabelecimentos congêneres. Precedente do STJ. 2. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJE/PA, 2019.05246758-23, 211.072, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. AGRAVANTE COM BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. TESES RECHAÇADAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE 641.320. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravado, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB.

2. Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte.

3.Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime. (
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJE/PA,
0812005-59.2020.8.14.0000
, Rel. Vania Lúcia Carvalho Silveira, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 14/12/2021)

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe nego
provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, de janeiro de 2022.

Desª

Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 07/02/2022